Tribunal: TJDFT
Processo: 0754455-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754455-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO SILVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por PATRÍCIA CARDOSO DE CARVALHO SILVEIRA, que deferiu medida liminar para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize o tratamento em regime domiciliar (home care), nos moldes solicitados pela médica responsável (ID 257858686). Nas razões recursais, sustenta a agravante que o contrato de seguro saúde contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para home care, assistência domiciliar de qualquer natureza, enfermagem particular em hospital ou residência, bem como medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar. Argumenta que o serviço de Atenção Domiciliar (home care) não integra o rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tampouco da Lei n. 9.656/1998. Aduz, ainda, que a cobertura de internação domiciliar exige previsão contratual específica, conforme dispõe o Parecer Técnico n. 5/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. Defende que o caso não se equipara à internação domiciliar, tratando-se apenas da necessidade de cuidados básicos a serem prestados por familiar ou cuidador. Ressalta que o relatório médico não aponta risco de morte ou lesão permanente, circunstância que afastaria o requisito de urgência extrema necessário à concessão da tutela. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Examinando os autos de origem, verifica-se que o relatório médico, de 12/11/2025, assim descreve: “Paciente, 52 anos, é portadora de neoplasia maligna de transição esofagogástrica CID 15. Internada desde 31/10/2025 devido à obstrução do tubo gástrico. Considerando neoplasia em transição esôfago-gástrica localmente avançada, iniciado de urgência tratamento perioperatório com protocolo FLOT. Paciente submetida a ressecção cirurgica cujo AP confirmou carcinoma de celulas pouco coesas ypT4N3a. Paciente evolui com piora da disfagia, sendo submetida a novo exame de imagem com evidencia de lesão infiltrativa na anastomose esofagogástrica estendendo-se pelo tubo gástrico sugestivo de recidiva. Atualmente, paciente sem possibilidade de nova cirurgia para tratamento de recidiva, em suporte nutricional com NPT exclusiva. Sem condições de dieta via oral ou enteral. Possui fístula Cervical Tumoral, trombose relacionada a cateter. Paciente encontra-se clinicamente estável, porém debilitada. Apresenta condições clínicas para desospitalização, mas requer continuidade de tratamentos complexos em domicílio, utilizando acessos venosos (Porth-a-cath e PICC). Faz uso de medicamentos via endovenosa. O plano de saúde indeferiu a solicitação de assistência domiciliar ao fundamento de que a beneficiária não possui cobertura do serviço requisitado. Todavia, por liberalidade da seguradora, o pedido foi direcionado para avaliação e implantação junto ao prestador VIP Homecare Atendimento Domiciliar. Logo após, foi emitido de acordo com a indicação técnica o Plano de Atendimento Domiciliar. Informa que a implantação já foi liberada pela Sul América (ID 257614113). A decisão agravada deferiu a cobertura de home care com base no relatório médico que indica a possibilidade de desospitalização, com necessidade de cuidados complexos em domicílio. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)”. O relatório médico evidencia que a beneficiária é portadora de neoplasia maligna em estágio avançado, em uso exclusivo de NPT, com fístula tumoral cervical, trombose relacionada a cateter e necessidade de manejo contínuo por acessos venosos, além de medicação endovenosa. Apesar da negativa inicial, a própria seguradora encaminhou o pedido para implantação, o que descaracteriza negativa efetiva. Cabe ressaltar que a Resolução RDC n. 11/2006 da ANVISA e o Parecer Técnico/ANS n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 distinguem assistência domiciliar (atendimento de menor complexidade, de caráter ambulatorial) e internação domiciliar (home care), que demanda cuidados contínuos e tecnologia especializada. A análise aprofundada das condições de saúde da segurada e da real necessidade de internação domiciliar exige dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, providências incompatíveis com o rito do agravo de instrumento, cuja cognição é sumária e limitada. Por ora, o que se extrai dos autos é a gravidade do quadro clínico da agravada e a necessidade de cuidados permanente, incluindo o manejo da dieta enteral por gastrostomia e medicações via endovenosa. O risco de intercorrências clínicas e a vulnerabilidade do paciente recomendam a manutenção da decisão agravada neste momento processual, resguardando-se a saúde e a dignidade da agravada. Cabe esclarecer que os cuidados relacionados à higiene pessoal, alimentação, mobilização e administração de medicamentos de uso oral ou outros atos que não demandem procedimentos técnicos especializados são, em regra, de responsabilidade de cuidadores, papel que pode ser exercido por membros da família ou por pessoa contratada diretamente pela família, não configurando, portanto, obrigação do plano de saúde. A cobertura securitária, por sua natureza, está vinculada à prestação de serviços de assistência médica e procedimentos técnicos especializados, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS. Nesse contexto, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada neste momento processual, a fim de resguardar a saúde da agravada, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Isso não impede uma melhor análise da questão no curso da instrução processual na origem, quando serão produzidas as provas necessárias para dirimir a controvérsia. O contexto probatório indica que a tutela antecipada não causa prejuízo significativo à operadora, mas sua suspensão poderia causar dano irreversível à beneficiária, cuja condição é grave e envolve cuidados complexos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ressalvo que o presente entendimento é provisório, podendo ser revisto quando do julgamento do mérito, após o contraditório. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator